Tribunal: TJES
Processo: 5000039-80.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-80.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha no dever de informação e cobranças indevidas em contrato de consórcio, fundamentando o juízo de origem que, apesar da revelia da administradora, o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré implica o reconhecimento automático da procedência dos pedidos iniciais; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação ou cobrança indevida por parte da administradora de consórcio capaz de gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, conforme o art. 344 do Código de Processo Civil, gera a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, contudo, tal efeito é relativo e não conduz obrigatoriamente à procedência do pedido.

O inciso IV do art. 345 do Código de Processo Civil afasta os efeitos da revelia quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, competindo ao magistrado o exame da matéria posta em juízo segundo o livre convencimento motivado.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, patamar mínimo de prova que subsiste mesmo em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A documentação acostada aos autos, especificamente o instrumento contratual, apresenta cláusula expressa quanto à forma de cálculo e reajuste das parcelas, o que afasta a alegação de omissão de informações ou de existência de prestações fixas.

A ausência de indicação precisa dos valores supostamente cobrados a maior ou em desacordo com o pactuado impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço, uma vez que o apelante não demonstrou o prejuízo material alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a revelia não induz ao automático reconhecimento do direito, cabendo ao magistrado analisar a consistência do material probatório disponível no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A existência de prova documental que contradiz as alegações exordiais autoriza o magistrado a afastar os efeitos da revelia e julgar improcedente a pretensão inicial.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não retira do autor a necessidade de apresentar prova indiciária do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 344, 345, inciso IV, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.450/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, REsp 1.269.632/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000039-80.2024.8.08.0030

APELANTE: WILLY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
WILLY FERREIRA DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Dano Material e Dano Moral, ajuizada por recorrente contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, afastando a presunção de veracidade da revelia por entender que não houve comprovação da falha na prestação do serviço.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma do julgado pela violação ao dever de informação no contrato de consórcio, sustentando que a revelia da ré aliada à prova documental das cobranças indevidas autoriza a procedência dos pedidos de danos morais e materiais, além de apontar cerceamento de defesa pela extinção do feito sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença e condenação da apelada ao pagamento de indenização e verbas sucumbenciais.

Muito bem.

De plano, verifico que
a sentença de piso não merece reparos
. Explica-se.

Em primeiro lugar, calha frisar que, segundo estatui o art. 344, do Código de Processo Civil,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presurmir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

Assim, constatada a inércia da apelada ao não apresentar a peça defensiva, mesmo após devidamente citada (id. 18555535), está caracterizada sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do magistrado, nas hipóteses disposta no art. 345, do CPP, in verbis:

Art. 345. A revelia
não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (grifado).

No caso, muito embora reconhecida a revelia da apelada, o MM. Juízo
a quo
, procedendo a exame das provas dos autos, entendeu por reconhecer a inexistência de elementos probatórios capazes de corroborar as alegações formuladas na exordial.

Isso porque, conforme bem apontado no
decisum
primevo, o apelante afirma que a empresa recorrida não prestou as informações adequadas acerca dos valores e formas de pagamento, contudo, sequer esclarece ou aponta os valores que entende cobrados a maior ou de maneira diversa da pactuada.

Além disso, o próprio contrato juntado pelo apelante (id. 18554977) contraria suas alegações, posto que a cláusula nº 2 é expressa quanto à forma de cálculo e de reajuste das parcelas mensais, de forma que não constituem prestações fixas.

Com base nisso, fica claro que, em que pese os fundamentos apontados pelo recorrente, este não foi capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diate da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (ar. 345, IV, CPC).

É no mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.389.450/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, J. 27/11/2023, DJe. 1/12/2023).

De mais a mais, necessário pontuar que, no caso sob exame, as partes podem ser identificadas como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a aplicação de legislação ao caso, o que, inclusive, também foi reconhecido no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1269632/MG).

Entretanto, o só fato de haver a aplicação da disciplina legal consumerista não induz, automaticamente, ao reconhecimento de procedência da demanda, devendo a parte autora, ora apelante, apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

Ainda que se trate de relação sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o recorente deveria ter, minimamente, demonstrado que efetivamente arcou com custos adicionais não previstos no acordo.

Sendo assim, acertada a sentença recorrida, vez que inexiste prova de que a ré tenha falhado no seu dever de informar ou que tenha realizado cobranças não previstas contratualmente, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo, na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.